Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-85.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002002-85.2020.8.14.0030

APELANTE: CELIO ANDRADE LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de resistência qualificada, previsto no
art. 329, §1º, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em razão de oposição violenta e ameaçadora contra servidores públicos municipais no exercício de fiscalização sanitária regularmente instituída, tendo a defesa suscitado preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pedido de absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência de provas ou desclassificação para o delito do
art. 268 do Código Penal Brasileiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada; (ii) estabelecer se a conduta é atípica em relação ao crime de resistência; (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; e (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de infração de medida sanitária preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pena concreta de 01 ano e 08 meses é de 04 anos, nos termos do
art. 109, V, do Código Penal Brasileiro
, lapso não ultrapassado entre o recebimento da denúncia, em 23/09/2020, e a publicação da sentença condenatória, em 12/09/2024, inexistindo prescrição retroativa.

4. A prescrição da pretensão punitiva observa critérios objetivos e legais, não comportando flexibilização quando o lapso temporal entre marcos interruptivos é inferior ao prazo previsto em lei, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O crime de resistência exige ato legal em execução, agente público competente e oposição mediante violência ou ameaça, requisitos plenamente configurados no caso concreto.

6. A fiscalização sanitária municipal constitui ato legal, e os servidores envolvidos equiparam-se a funcionários públicos para fins penais, nos termos do
art. 327, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

7. A oposição do apelante ocorreu mediante ameaça concreta, inclusive com uso de barra de ferro, caracterizando violência moral suficiente para a consumação do delito, que é de natureza formal.

8. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por provas audiovisuais e por depoimentos firmes e coerentes de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório.

9. O testemunho de agentes públicos possui validade probatória quando harmônico com o conjunto probatório, inexistindo indícios de parcialidade no caso.

10. A conduta extrapola o mero descumprimento de medida sanitária, pois envolve ameaça e oposição direta à atuação estatal, o que afasta a incidência do
art. 268 do Código Penal Brasileiro
.

11. Havendo violência ou grave ameaça contra agentes públicos, incide o crime de resistência, ainda que o fato ocorra em contexto de medidas sanitárias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo previsto no
art. 109 do Código Penal Brasileiro.

2. O crime de resistência consuma-se com a oposição mediante violência ou ameaça a ato legal praticado por agente público, independentemente do êxito na frustração do ato.

3. Ameaça concreta e intimidação contra servidores públicos afastam a desclassificação para o crime de infração de medida sanitária preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 117, I; 327, §1º; 329, §1º; 268; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; TJRO, Apelação Criminal nº 0002627-84.2020.8.22.0002, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CÉLIO ANDRADE LOBO
, devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos
art. 329, §1° do Código Penal Brasileiro
, a pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão em regime aberto.

Consta dos autos que o denunciado foi acusado de, no dia 24 de março de 2020, por volta das 14h05, na localidade da Vila de Jutaí, município de Marapanim/PA, opor-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, a agentes públicos que atuavam em barreira sanitária instalada em razão das medidas de contenção da pandemia da COVID-19, impedindo o regular exercício da fiscalização sanitária então vigente.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado, ao tentar transpor a barreira sanitária conduzindo passageiros em seu veículo, desobedeceu às ordens emanadas pelos servidores públicos, passou a proferir palavras ofensivas, exaltou-se e avançou com o automóvel contra os agentes, sendo necessária a intervenção para conter a conduta, o que caracterizou resistência ativa à ordem legal.

Encerrada a fase instrutória, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou alegações finais, pugnando pela condenação, ao passo que a defesa reiterou o pedido absolutório. Sobreveio sentença que condenou o réu, reconhecendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, fixando pena privativa de liberdade nos termos consignados
no decisum
, além das demais cominações legais.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas gerais, a insuficiência de provas para a condenação, a ausência de resistência efetiva e a necessidade de absolvição, com fundamento no
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro
. O recurso foi devidamente processado, tendo sido apresentadas contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, que pugnou pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. É tempestivo, foi interposto por parte legítima, com regularidade formal e interesse recursal manifesto.

Assim,
CONHEÇO
do recurso.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA SUPOSTA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Sustenta a defesa que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, considerada a pena aplicada na sentença (01 ano e 08 meses de reclusão).

Nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro
, para penas superiores a 01 ano e não excedentes a 02 anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, regra mantida mesmo após a Lei nº 12.234/2010, no que tange à prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

No caso concreto, o recebimento da denúncia ocorreu em 23/09/2020 e a publicação da sentença condenatória em 12/09/2024

Entre tais marcos, transcorreu lapso inferior a quatro anos, inexistindo causa legal de prescrição, tampouco se verificando lapso prescricional entre outros marcos interruptivos válidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não se reconhece prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença é inferior ao prazo do
art. 109 do CPB
, ainda que próximo ao limite, inexistindo margem interpretativa para flexibilização em prejuízo da legalidade estrita.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando a Súmula n. 7/STJ, em relação à tese de atipicidade da conduta prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, e às alegações de nulidade na dosimetria da pena.

2. Na origem, o agravante foi condenado por crimes previstos no art. 1º, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 201/1967, nos arts. 92, parágrafo único, e 96 da Lei n. 8.666/1993, e no art. 288 do Código Penal, com penas totais de 14 anos de reclusão e detenção. Em apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a prescrição de crimes relacionados à Lei de Licitações e redimensionou a pena remanescente para 3 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.

3. O agravante alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, considerando o último marco interruptivo em 24 de janeiro de 2014. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e apontou nulidades na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto deve ser reconhecida, considerando os marcos interruptivos e o prazo prescricional aplicável.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e de reconhecimento obrigatório pelo julgador, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

6. No caso, a pena definitiva foi fixada em 3 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, com prazo prescricional de 8 anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

7. O marco interruptivo da prescrição retroativa corresponde ao recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal), e o termo final é a sentença condenatória recorrível, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.234/2010, aplicável ao caso em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

8. Entre o recebimento da denúncia, em 9 de abril de 2003, e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 11 de fevereiro de 2014, transcorreram mais de 10 anos, ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos.

9. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, tornando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reformar a decisão agravada e extinguir a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e de reconhecimento obrigatório pelo julgador.

2. O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena em concreto, considerando os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicada a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117, I; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.015.792/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) (grifo nosso)

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar de extinção de punibilidade pela prescrição.

III. MÉRITO

III.1 DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa sustenta que a conduta do apelante não se subsume ao tipo do
art. 329 do Código Penal Brasileiro
, alegando inexistência de oposição real, violência ou ameaça juridicamente relevantes.

O crime de resistência exige, para sua configuração, a presença cumulativa de três elementos:

(i) ato legal em execução;
(ii) funcionário público competente ou pessoa que lhe preste auxílio;
(iii) oposição mediante violência ou ameaça.

No caso concreto, o ato legal consistia na fiscalização sanitária e controle de acesso em barreira regularmente instituída pelo Município, em estrita observância às normas sanitárias vigentes à época, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade da ordem.

Os servidores municipais envolvidos, ainda que não integrantes de carreira típica de Estado, equiparam-se a funcionários públicos para fins penais, nos termos do
art. 327, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

A oposição, por sua vez, não se deu de forma meramente verbal ou passiva. Conforme fartamente demonstrado pelas provas orais e audiovisuais, o apelante ameaçou os agentes públicos, utilizando-se, inclusive, de barra de ferro, criando fundado temor e impedindo, ainda que temporariamente, a execução do ato.

A jurisprudência é cristalina ao afirmar que o crime de resistência é formal, consumando-se com a simples oposição mediante violência ou ameaça, independentemente de êxito definitivo na frustração do ato.

Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Réu revel. Crimes de resistência e de desacato. Provas concretas. Compatibilidade do crime de desacato com o ordenamento jurídico nacional. Condenações e penas mantidas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 329, caput (resistência), e 331 (desacato) ambos do Código Penal, em cúmulo material. Sem substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade ou condenação na reparação mínima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de resistência e desacato, bem como analisar possível inconstitucionalidade ou incompatibilidade do art. 331 do Código Penal com a Convenção Americana de Direito Humanos e analisar se é possível afastar a valoração negativa da conduta social do réu na 1ª fase da dosimetria para ambos os crimes.

III. Razões de decidir

3. O delito de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, exige, como elementares típicas indispensáveis: a) oposição à execução de ato legal; b) por meio de violência ou grave ameaça; c) dirigida contra funcionário competente para executá-lo. 3.1 As ações do apelante são claras e dolosas ao entrar em disputa corporal e resistir fisicamente aos agentes de segurança pública que tinham acabado de dar voz de prisão a ele pelo crime de desacato.

4. O crime de desacato é um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que o apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 4.1 O uso de vocábulos desrespeitosos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal, além de revelar desprezo pela função estatal e afronta à ordem pública.

5. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal e não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal e o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário do Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar em ofensa ao direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública.

6. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento da pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e em violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos da reincidência ou antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem.

7. Nos termos do art. 69, caput (1ª parte), do Código Penal, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.

IV. Dispositivo

8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.

(
TJDFT -
Acórdão 2100152
, 0727225-36.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026.) (grifo nosso
)

Assim, não há atipicidade, mas sim perfeita adequação típica.

III.2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por conjunto probatório harmônico e convergente, composto por registros fotográficos e audiovisuais, depoimentos firmes e coerentes dos servidores públicos ouvidos em juízo e confirmação judicial dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Os depoimentos de
EDVALDO DE SOUZA BARATA
e
NEDSON DE SOUZA PINHEIRO
, colhidos sob o crivo do contraditório, são claros ao descrever a conduta intimidatória, o uso de objeto potencialmente ofensivo e o impacto direto da ameaça sobre a execução do serviço público.

É assente na jurisprudência das Cortes Superiores que o testemunho de agentes públicos é plenamente válido e apto a fundamentar condenação, desde que coerente e em consonância com o restante do acervo probatório, como ocorre no caso.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, fundamentado na alegação de que os elementos considerados pelo acórdão recorrido (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimento de guardas municipais) não seriam suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a figura do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O acórdão recorrido destacou que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro fracionado e os depoimentos dos guardas municipais indicam a prática de tráfico de entorpecentes, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimentos de guardas municipais) são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas ou se demandam reexame de provas para desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

4. A configuração do crime de tráfico de drogas foi fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos dos guardas municipais, que possuem fé pública e não foram desacreditados por indícios concretos de parcialidade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, conforme Súmula nº 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade.

2. O reexame de provas para desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, salvo demonstração de parcialidade ou imprestabilidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Súmula nº 7 do STJ; Súmula nº 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida razoável a ensejar absolvição, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

III.3 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA

INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA

O delito do
art. 268 do Código Penal Brasileiro
tutela a saúde pública, punindo o descumprimento de medida sanitária preventiva. Já o crime de resistência protege, de forma direta, a Administração Pública, notadamente a autoridade e a eficácia dos atos legais praticados por seus agentes.

No caso concreto, a conduta do apelante ultrapassou o mero descumprimento de norma sanitária, pois envolveu ameaça concreta, intimidação e oposição direta a agentes públicos, com potencial ofensivo real.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo violência ou grave ameaça contra o agente público, afasta-se
o art. 268 do CPB, incidindo o art. 329, §1º, do CPB,
inclusive em contexto pandêmico:

Apelação criminal. Infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal). Norma penal em branco. Decreto estadual. Possibilidade. Resistência. Desacato. Consunção. Inviável. Crimes autônomos. Ameaça. Crime formal. Mantida a condenação. Dosimetria. Pena-base. Circunstância judicial desfavorável. Culpabilidade. Conduta social. Circunstâncias do crime. Exasperação. Quantum. Recurso provido parcialmente.

1. Conforme tese fixada pelo STF: “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.

2.

Hipótese em que apesar do mesmo contexto fático, o acusado além de não atender às ordens policiais, mediante violência e ameaças, (configurando o delito de resistência), proferiu menosprezo aos policiais no exercício da função pública, ao xingá-los de “vagabundos” e “filhos da puta” (configurando o crime de desacato), sendo inaplicável a consunção, pois delitos autônomos, oriundos de condutas diversas e desígnios autônomos
.

3. O crime de ameaça é formal, consumando-se, independentemente do resultado, desde que provado o temor da vítima.

4. A culpabilidade descrita no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal.

5. O vetor conduta social deve aferir o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral em que está inserido, ou seja, o comportamento perante a sociedade, como no caso dos autos em que o acusado apresenta condutas inadequadas costumeiras, causados pela ingestão de bebida alcoólica enquanto faz uso de medicamentos controlados.

6. O vetor circunstâncias do crime está relacionado diretamente com modo de execução do ilícito, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, entre outros, sendo idônea a fundamentação devido ao fato de os delitos terem sido cometidos durante o estado de calamidade pública.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.

8. Recurso provido parcialmente.

(TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0002627-84.2020.8.22.0002, 2ª Câmara Criminal / Gabinete Des. José Jorge Ribeiro da Luz, Relator(a) do Acórdão: JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ Data de julgamento: 19/08/2024) (grifo nosso)

Logo, correta a tipificação mantida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto

no sentido de
CONHECER
do recurso de

apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM
, que condenou
CÉLIO ANDRADE LOBO
como incurso nas sanções do
art. 329, §1º, do Código Penal Brasileiro,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se ratificam.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 10/04/2026